Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PACTO COMISSÓRIO. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, a qual cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da demanda, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. As provas não apreciadas pelo Juízo sentenciante, por terem sido consideradas extemporâneas, não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
6. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento, sob pena de pacto comissório, vedado pelo art. 1.428 do Código Civil.
7. A insuficiente demonstração de prática dolosa acerca das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil obsta a condenação às penalidades por litigância de má-fé.
8. Apelação de Zito Correia não conhecida. Apelação de Yuri Wanderson conhecida e parcialmente provida.